Tribunal: TJDFT
Processo: 0008939-72.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008939-72.2015.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA HELENA S/A RECORRIDOS: ADINOELSON DE ALMEIDA NEVES, D. B. N., SAMARA DOS SANTOS BRITO NEVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. ANOMALIA CONGÊNITA. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO. 1. A responsabilidade objetiva do hospital por ato próprio, ou seja, aquele que se refere às obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar, tais como o fornecimento de recursos materiais destinados à prestação dos serviços médicos, decorre do defeito do serviço prestado. A referida hipótese dispensa a análise da culpa do estabelecimento, sendo imprescindível, no entanto, para que seja caracterizado o dever de indenizar, a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o dano. 2. A responsabilidade do hospital advinda de atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde que atuam no nosocômio, por sua vez, demanda a aferição da culpa do profissional. A situação em referência, no entanto, não exclui a natureza objetiva da responsabilidade do hospital, visto que, nesse caso, não há se falar em demonstração da culpa do hospital relativamente a atos lesivos decorrentes de culpa de médico integrante de seu corpo clínico no atendimento. 3. A negligência imputada aos profissionais caracteriza a falha de serviço do hospital, gerando o dever de indenizar. 4. O dano moral é a privação ou lesão de direito da personalidade. Os direitos da personalidade compreendem aqueles essenciais à pessoa humana, a fim de proteger sua dignidade. São direitos subjetivos inatos do ser humano. O valor a ser fixado deverá observar os critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender a critérios específicos, tais como o grau de culpa do agente, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado. 5. O dano estético caracteriza-se pela modificação negativa e permanente na aparência física do indivíduo, ou seja, haverá dano estético quando for constatado um efetivo prejuízo a algum atributo físico da pessoa, com repercussão negativa em sua imagem. 6. Apelação do réu desprovida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 140, 371, 373, inciso I e II, e 374, todos do CPC, porque não houve comprovação do alegado vício ou defeito na prestação dos serviços médico-hospitalares, especialmente por ter desprestigiado o laudo pericial; c) artigos 186, 402 e 403, todos do Código Civil, 14 e 17, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pois, inexistindo qualquer negligência ou erro na prestação de serviços médicos aos recorridos, é inadmissível falar-se em conduta ilícita e muito menos a condenação ao pagamento de danos morais e estéticos; d) artigos 884, 927 e 944, todos do CCB, pugnando pela exclusão/redução da condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais e estéticos. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado VITOR CARVALHO LOPES (OAB/SP 241.959-A). Em contrarrazões, os recorridos requerem a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior rejeita a “violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida”. (REsp 1864950/PR, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 5/2/2021). Melhor sorte não colhem as teses de ofensas aos 140, 371, 373, inciso I e II, e 374, todos do CPC, 186, 402, 403, 884, 927 e 944, todos do CCB, 14 e 17, ambos do CDC. Com efeito, a Corte Superior entende que, para se aferir se existem ou não de danos morais e estéticos a serem indenizados (AgInt no REsp 1864180/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 18/12/2020) ou se deve ser excluído ou reduzido o valor indenizatório (REsp 1886522/SC, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 30/9/2020), é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No tocante ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, indefiro o pedido. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado VITOR CARVALHO LOPES (OAB/SP 241.959-A). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015